Tribunal: TJMT
Processo: 1022119-81.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022119-81.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cheque, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LUCAS RODER DE PAULA - CPF: 025.652.971-06 (ADVOGADO), TRANSPORTADORA CERRADO LTDA - CNPJ: 37.508.348/0001-02 (EMBARGANTE), JOAO RODER JUNIOR - CPF: 234.731.938-87 (EMBARGANTE), MARCOS ANTONIO RODER - CPF: 384.863.001-00 (EMBARGANTE), TRESCINCO VEICULOS PESADOS LTDA - CNPJ: 00.950.022/0001-12 (EMBARGADO), RICARDO KAWASAKI - CPF: 015.199.181-27 (ADVOGADO), AGNALDO KAWASAKI - CPF: 329.525.201-78 (ADVOGADO), DANIELE APARECIDA DE OLIVEIRA - CPF: 050.888.231-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE. REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. NULIDADE DA CITAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADOS. MERO INCONFORMISMO.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo executado contra acórdão que rejeitou embargos anteriores, mantendo decisão que negou provimento a Agravo de Instrumento. A decisão original, em execução de título extrajudicial, afastou as teses de nulidade de citação e prescrição intercorrente arguidas em exceção de pré-executividade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado contém os vícios do art. 1022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração constituem recurso de contornos definidos, destinado a promover a integração do julgado quando presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.

O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, desde que os fundamentos utilizados sejam suficientes para embasar a decisão, como ocorreu no caso em análise.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por TRANSPORTADORA CERRADO LTDA e outros, contra o acórdão proferido por esta e. Terceira Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, rejeitou os primeiros embargos declaratórios, mantendo a decisão colegiada que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelos ora embargantes, nos seguintes termos:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. NULIDADE DA CITAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que negou provimento a Agravo de Instrumento, mantendo a decisão de primeiro grau que rejeitou exceção de pré-executividade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado contém os vícios do art. 1022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração constituem recurso de contornos definidos, destinado a promover a integração do julgado quando presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.

Inexiste omissão ou contradição quanto à prescrição intercorrente, pois o acórdão analisou a cronologia dos atos processuais e concluiu, de forma fundamentada, que a ausência de inércia desidiosa do credor, evidenciada por diversas diligências, afasta a configuração da prescrição, sendo irrelevante o fato de algumas dessas medidas terem sido infrutíferas, sobretudo diante da localização de crédito pela credora.

O comparecimento espontâneo dos executados aos autos, por meio da apresentação de exceção de pré-executividade, supre a falta ou a nulidade da citação, nos termos do art. 239, § 1º, do CPC, pois atinge a finalidade do ato, que é dar ciência inequívoca da demanda e oportunizar a defesa (EREsp n. 1.709.915/CE).

O embargante busca rediscutir questões já analisadas e fundamentadas no acórdão, manifestando mero inconformismo com o resultado do julgamento.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de declaração rejeitados.”

Aduz a parte embargante que o acórdão recorrido incorreu em omissão e contradição ao não enfrentar adequadamente os argumentos de nulidade de citação e de prescrição intercorrente, matérias de ordem pública.

Assevera que a decisão aplicou de forma equivocada o entendimento sobre comparecimento espontâneo (art. 239, § 1º, do CPC), pois os sócios foram incluídos na lide treze anos após o seu ajuizamento e compareceram aos autos exclusivamente para arguir a nulidade da citação por meio de exceção de pré-executividade, ato que, segundo a jurisprudência do STJ, não supre a necessidade de citação pessoal quando se trata de redirecionamento da execução.

Afirma que o acórdão foi omisso ao não analisar de forma pormenorizada os marcos temporais que configurariam a prescrição intercorrente, especialmente os longos períodos de inércia da exequente (2006-2014 e a partir de 2019), em violação aos artigos 921, § 4º, e 924, V, do CPC.

Argumenta que as meras diligências infrutíferas realizadas pela credora não possuem o condão de interromper ou suspender o prazo prescricional, conforme entendimento consolidado do STJ, e que a ausência de enfrentamento específico desse argumento configura violação ao dever de fundamentação (art. 489, § 1º, IV e VI, do CPC).

Sustenta que a falta de manifestação expressa sobre os dispositivos constitucionais e legais invocados (art. 5º, LIV, LV e LXXVIII, da CF; arts. 134 a 137, 238, 239, 921 e 924 do CPC; e art. 206, § 5º, I, do CC) configura negativa de prestação jurisdicional e obsta o acesso às instâncias superiores, sendo o presente recurso também para fins de prequestionamento.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos para, sanando os vícios apontados com efeitos infringentes, reconhecer a nulidade da citação dos sócios e, subsidiariamente, declarar a prescrição intercorrente, extinguindo a execução. Prequestiona, ainda, a manifestação expressa sobre os dispositivos legais e constitucionais indicados.

Contrarrazões apresentadas no ID 32971939.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifica-se que os presentes embargos de declaração foram opostos dentro do prazo legal e encontram-se formalmente aptos ao conhecimento.

Os embargos de declaração constituem recurso de contornos definidos, destinado a promover a integração do julgado quando presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme disciplina o art. 1.022 do CPC.

Trata-se de instrumento processual com finalidade específica, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou à modificação do entendimento manifestado pelo órgão julgador, salvo em situações excepcionais, quando o saneamento do vício implicar necessariamente a alteração do julgado.

A análise detida das razões recursais apresentadas pelos embargantes revela, com a devida vênia, uma nítida pretensão de rejulgamento da matéria, buscando-se, sob o pretexto de sanar supostos vícios de omissão e contradição, a prevalência de tese jurídica diversa daquela adotada por este Colegiado de forma unânime e fundamentada.

Os embargantes articulam sua insurgência em dois eixos centrais: a nulidade da citação dos sócios, que não teria sido suprida pelo comparecimento espontâneo para arguir precisamente tal vício; e a ocorrência da prescrição intercorrente, que teria sido afastada pelo acórdão sem a devida análise pormenorizada dos marcos temporais e da ineficácia das diligências promovidas pela credora.

Para a correta contextualização, transcrevo a ementa do acórdão embargado (ID 324823873), que reflete a síntese do julgamento proferido por esta Terceira Câmara de Direito Privado:

“(...) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. NULIDADE DA CITAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que negou provimento a Agravo de Instrumento, mantendo a decisão de primeiro grau que rejeitou exceção de pré-executividade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado contém os vícios do art. 1022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração constituem recurso de contornos definidos, destinado a promover a integração do julgado quando presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.

Inexiste omissão ou contradição quanto à prescrição intercorrente, pois o acórdão analisou a cronologia dos atos processuais e concluiu, de forma fundamentada, que a ausência de inércia desidiosa do credor, evidenciada por diversas diligências, afasta a configuração da prescrição, sendo irrelevante o fato de algumas dessas medidas terem sido infrutíferas, sobretudo diante da localização de crédito pela credora.

O comparecimento espontâneo dos executados aos autos, por meio da apresentação de exceção de pré-executividade, supre a falta ou a nulidade da citação, nos termos do art. 239, § 1º, do CPC, pois atinge a finalidade do ato, que é dar ciência inequívoca da demanda e oportunizar a defesa (EREsp n. 1.709.915/CE).

O embargante busca rediscutir questões já analisadas e fundamentadas no acórdão, manifestando mero inconformismo com o resultado do julgamento.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de declaração rejeitados. (...)”

A simples leitura da ementa e do inteiro teor do voto condutor evidencia que as questões ora repetidas foram objeto de expressa e aprofundada análise por este Órgão Julgador, não havendo que se falar em omissão ou contradição.

A contradição que autoriza o manejo dos aclaratórios é a interna, aquela que se verifica entre as proposições do próprio julgado – entre a fundamentação e o dispositivo, por exemplo –, e não a suposta contradição entre a decisão e a lei, a prova dos autos ou o entendimento da parte. No caso, não há qualquer incongruência lógica no aresto.

Portanto, não há omissão a ser suprida, pois o tema foi enfrentado. Tampouco há contradição a ser eliminada, pois a fundamentação do acórdão é coesa e leva logicamente ao dispositivo.

No que concerne ao prequestionamento, é assente na jurisprudência que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos e dispositivos legais invocados pelas partes, bastando que exponha, de forma clara e fundamentada, as razões que formaram seu convencimento.

Cumpre destacar que, nos termos do art. 1.025 do CPC, "
consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
".

Assim, mesmo com a rejeição dos presentes embargos de declaração, consideram-se prequestionados os dispositivos legais e constitucionais invocados pela embargante, para fins de eventual interposição de recursos aos tribunais superiores.

A parte embargada, em suas contrarrazões, postula a condenação dos embargantes ao pagamento de multa por litigância de má-fé, sob o argumento de que o recurso é manifestamente protelatório.

Embora se reconheça o nítido caráter de rediscussão da matéria, entendo que, no caso concreto, a articulação de teses jurídicas, ainda que rechaçadas, não configura, por si só, o dolo processual necessário para a aplicação da penalidade prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC. A via recursal foi utilizada de forma tecnicamente inadequada, mas não se vislumbra, de plano, o intuito manifestamente protelatório, razão pela qual deixo de aplicar a multa requerida.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço dos embargos de declaração e os
REJEITO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025